Tribunal: TJBA
Processo: 8001244-64.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001244-64.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: EMIDIO QUIRINO SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE EM PATENTE SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE À PATENTE DE 1.º TENENTE. ART. 92, INC. III, DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO TJBA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

1. O policial militar transferido à inatividade com proventos calculados com base na remuneração da patente de 1.º Tenente faz jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente ao novo posto, nos termos do art. 92, inc. III, da Lei Estadual n.º 7.990/2001.

2. A manutenção do percentual da CET referente à graduação anterior viola os princípios da legalidade, da isonomia e da integralidade da aposentadoria, na medida em que desconsidera a incorporação da vantagem à nova base remuneratória.

3. A ausência de previsão orçamentária não afasta o cumprimento de obrigação legal já constituída, tampouco impede a tutela judicial de direito subjetivo assegurado por norma vigente.

4. Precedentes reiterados do TJBA reconhecem a natureza incorporável da CET e sua adequação à patente utilizada como base para os proventos.

5. Apelação do autor provida para reconhecer o direito à CET no percentual de 125% desde a inativação.

Apelação do Estado desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n.º
8001244-64.2023.8.05.0078
,
em que figuram concomitantemente como Apelantes e Apelados
EMÍDIO QUIRINO SOBRINHO
e o ESTADO DA BAHIA,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso do Autor e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do ente estatal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11